Tribunal: TJDFT
Processo: 0039344-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039344-28.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANGELITA MARIA DA CONCEICAO SOUSA, DAGUIMAR DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES, ELSON BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO ADEMAR DE SOUSA, FRANCISCO AQUILES DE SOUSA, FRANCISCO EUDES DE SOUSA RIBEIRO, JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO DINIZ BEZERRA DE SOUZA, JOSE ELDES DE SOUSA, JOAQUIM MANOEL BEZERRA, JOSE CARVALHO DE SOUZA, MARIA APARECIDA BATISTA SOUSA, MARIA BERNADETT DE SOUSA ROCHA, MANOEL BATISTA DE SOUSA, MARIA JOSE DE MELO, MARIA VILMA DE ALENCAR PEREIRA OLIVEIRA, RAIMUNDA MARIA DE SA, WALDECY JOSE DE SOUZA, MARCIO RICARDO DA SILVA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não é obrigado a acatar pedidos de manifestações complementares se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC) 2. Elaborado o laudo pericial em observância ao definido no título executivo judicial coletivo, afasta-se o argumento de excesso de execução. 3. “Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (Recurso Especial Repetitivo n° 1.314.478/RS). 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes artigos: a) 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento do direito de defesa. b) 240 do Código de Processo Civil, defendendo que a data inicial para a incidência dos juros de mora seria a partir da citação do cumprimento de sentença; c) 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sob o argumento de ser descabida a utilização da Tabela Prática para a atualização das contas de poupança. Assevera que eventual diferença apurada em favor da recorrida deverá ser atualizada mediante aplicação dos índices de remuneração próprios das cadernetas de poupança; d) 494, inciso I, do CPC, afirmando que há excesso de execução e, como o erro de cálculo não se sujeita à preclusão, pode ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 240 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023